Tribunal: TJDFT
Processo: 0722038-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
DECISÃO Vistos. Em consulta ao andamento processual do processo originário, verifica-se ter sido preferida decisão (ID 62504911 dos autos de origem) que julgou prejudicado o presente pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação. Dessa forma, resta evidente a perda do objeto do presente pedido de concessão de efeito suspensivo. Retornem os autos à Secretaria, para associe os presentes autos aos do processo n.° 0710823-63.2023.8.07.0018. Após, preclusas as vias impugnativas, arquive-se com as cautelas de praxe. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora